Tribunal: CARF
Processo: 10580.725531/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725531/2018-16
ACÓRDÃO
2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO A EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE
– IFEAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem
pessoalmente pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725531/2018-16
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
André Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente),

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa e dos segurados, no
período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 24/61), extrai-se:
Esclarece, a autoridade autuante, que o presente auto de infração não se encontra
vinculado ao resultado do julgamento da Notificação para Suspensão de Imunidade Tributária, PAF
no 10580.721322/2018-01, uma vez que o instituto nunca teve direito ao benefício da isenção das
contribuições previdenciárias patronais.
Consta, também, a informação sobre a declaração de inaptidão do sujeito passivo,
por meio de Ato Declaratório Executivo contido no PAF no 10580.722.258/2018-78.
Relata, a autoridade autuante:
Conforme relatado acima, o IFEAS deixou de declarar, em todas as GFIP entregues
em 2014, as remunerações pagas aos prestadores de serviços pessoa física
(contribuintes individuais), porém as apresentou folhas de pagamento por
prefeitura, conforme anexo IF - 26, então, as bases de cálculo mensais dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias serão apuradas das folhas de
pagamento digitalizadas e apresentas pelo IFEAS em atendimento ao TIPF da
Diligência, conforme resumo transcrito na tabela abaixo:
(...)
Sobre os valores apurados, foi aplicada multa de ofício qualificada por entender
configurada sonegação, fraude e conluio.
A multa qualificada foi ainda agravada, resultando na aplicação do percentual de
225%, considerando que a empresa deixou de atender aos Termos de Intimação Fiscal no 10, 11,
12 e 13, acarretando a falta dos esclarecimentos necessários à conclusão das atividades de
auditoria.
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725531/2018-16
3
Com fundamento nas disposições contidas nos artigos 124 e 135 do Código
Tributário Nacional, foram incluídos no polo passivo da autuação as seguintes pessoas físicas e
jurídicas:
- Leonardo Oliveira da Silva - figura como Presidente estatutário do IFEAS e, apesar
de demonstrar não ter exercido de fato a presidência do instituto, o mesmo assinou todos os
instrumentos contratuais, assim como os cheques emitidos, demonstrando ter transferido
poderes de maneira consciente e sem previsão estatutária para tal, atuando, dessa forma, com
excesso de poderes e em infração à lei no que se refere à destinação de recursos,
comprometendo-se com a fraude engendrada com o INTS e seus gestores, visando a sonegação de
tributos.
- Marcos Norberto dos Santos Oliveira - estatutariamente, ocupa a vice presidência
do IFEAS, sendo considerado responsável pelo esquema de sonegação em descumprimento ao seu
papel estatutário.
- Henrique Silva Oliveira - estatutariamente, ocupa a vice presidência do IFEAS,
sendo considerado responsável pelo esquema de sonegação em descumprimento ao seu papel
estatutário.
- Jacó da Silva - incluído no polo passivo da autuação por restar demonstrado que o
mesmo exerceu de fato a gestão do IFEAS, sendo ele o elo entre o INTS e o IFEAS, já que nessa
mesma época era também funcionário do INTS.
- INTS - Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão
Pública e seus dirigentes (Ian dos Anjos Cunha, Calixto Saltos Silva e Everton Freitas de Almeida)-
foi atribuída a responsabilidade solidária ao INTS e aos seus dirigentes com fundamento no artigo
124, I e 135, III do Código Tributário Nacional uma vez estar configurado o interesse comum das
empresas, decorrente da formação de grupo econômico entre elas. Relata, a fiscalização, a
incapacidade das empresas na demonstração da efetiva prestação dos serviços contratados pelo
INTS ao IFEAS, além do desvio de recursos decorrente do deslocamento dos fatos geradores de
tributos para uma empresa criada com o único objetivo de sonegar tributos. Relata que no
esquema apresentado, o IFEAS atuou como verdadeiro departamento do INTS, integrando grupo
econômico, restando claro o interesse comum na relação jurídica vinculada aos fatos geradores
dos tributos.
Após apresentação da impugnação por parte da contribuinte e solidários, foi
proferido Acórdão n° 14-95.722 - 9a TURMA da DRJ em Ribeirão Preto/SP de e-fls. 4.196/4.210, a
qual julgou procedente o lançamento.
Inconformados com referida decisão, os responsáveis solidários INTS, Ian dos Anjos
Cunha, Calixto Saltos Silva e Everton Freitas de Almeida apresentaram recursos voluntários, da
pessoa jurídica (e-fls. 4.259/4.292) e das pessoas físicas, em conjunto, às e-fls. 4.295/4.310,
repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de piso:
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725531/2018-16
4
A empresa solidária Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e
Inovação na Gestão Pública – INTS apresentou impugnação ao débito alegando,
primeiramente, a sua tempestividade.
Apresenta, em seguida, algumas considerações acerca da atuação das
Organizações Sociais. E nesse contexto, afirma tratar-se de organização social sem
fins lucrativos, certificada pelo Ministério da Justiça como de utilidade pública,
destinada à pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão
da coisa pública.
Relaciona, em seguida, os atendimentos realizados por ela, assim como suas
ações sociais e afirma estar anexado relação completa das ações sociais
desenvolvidas nos últimos anos (doc. 07).
Esclarece, em seguida, ter firmado Termo de Cooperação com o Instituto Nacional
de Fomento à Educação, Assistência Social e Saúde - IFEAS com o objetivo de
desenvolver um projeto de suporte às atividades de gestão de serviços de saúde
pública para os municípios de Araçá, Barreiras, Capela do Alto Alegre, Jaguaripe,
Livramento, Livramento de Nossa Senhora, Luiz Eduardo Magalhães, Paripiranga,
Riachão do Jacuípe, Salvador e São Gabriel. Aduz que durante o período de
vigência do Termo de Cooperação o IFEAS cumpriu regularmente com os termos
pactuados, emitindo relatórios de atividades mensais com detalhada descrição
dos serviços de gestão de saúde implementados (doc. 08), forneceu ao INTS os
comprovantes de despesas relacionados ao Termo de Cooperação, tais como
comprovantes de pagamento dos profissionais contratados.
Elenca nos itens 52 a 58 de sua impugnação as atividades desenvolvidas pelo
IFEAS no período com a intenção de demonstrar a efetiva prestação dos serviços
contratados, afirmando que os documentos acostados aos autos não deixam
qualquer margem para dúvidas.
Insurge-se contra a atribuição de responsabilidade solidária alegando que o fato
das empresas exercerem a mesma atividade não conduz à configuração do
interesse comum previsto no artigo 124, I do Código Tributário Nacional. Aduz
que as coincidências quanto ao objeto social das entidades revela-se natural, pois
os estatutos foram formulados à luz de um mesmo regramento jurídico. Desse
modo, entende que para a configuração do interesse comum, o INTS deveria ter
praticado conjuntamente os fatos geradores dos créditos constituídos, porém,
afirma que o relatório fiscal não apresenta prova nesse sentido.
Insurge-se contra a afirmação fiscal de que não houve a comprovação da
prestação de serviços por parte da IFEAS. Nesse sentido, entende que o conjunto
probatório anteriormente colacionado demonstra o fato. E afirma que as
parcerias do INTS com os municípios já mencionados foram viabilizadas por
intermédio da contratação do IFEAS, sendo que em relação a tais parcerias, o INTS
prestou contas e obteve o ateste dos gestores municipais quanto aos serviços
concretizados (doc. 09).
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725531/2018-16
5
Que a própria fiscalização reconhece que o IFEAS forneceu mão de obra ao INTS,
entendendo ser contraditório afirmar a inexistência de prestação de serviço.
Insurge-se contra a afirmação fiscal ao mencionar a supervalorização dos serviços
profissionais contratados. Afirma que a remuneração paga é condizente com as
atuais condições do mercado de saúde do interior baiano.
Que a identidade dos profissionais contratados por intermédio do Termo de
Cooperação com o IFEAS, em relação ao contrato anterior com a empresas ISES,
revelam apenas a escassez da oferta de profissionais em diversas especialidades,
entendendo não ser suficiente para demonstrar a existência de grupo econômico.
Afirma que neste caso, o INTS e o IFEAS não constituem grupo econômico pois
não estão sob a mesma direção, controle e administração, tratando-se de pessoas
jurídicas distintas que apenas se relacionam no âmbito dos contratos firmados,
com endereços e quadro societários distintos.
Entende que a fiscalização busca construir um contexto fraudulento na
contratação do IFEAS pelo INTS pelo fato do IFEAS não recolher a contribuição
previdenciária patronal. Argumenta, porém, que o IFEAS não recolheu tal
contribuição por gozar da imunidade prevista no artigo 195, §7o da Constituição
Federal. E argumenta que o mesmo sucederia se o INTS promovesse diretamente
a gestão dos recursos humanos pois a entidade goza da mesma imunidade.
Quanto ao fato dos repasses ao IFEAS não englobar as despesas dos encargos
patronais, afirma que os mesmos já estavam incluídos no preço do serviço
prestado. Além disso, aduz que o IFEAS gozava de imunidade em relação a tais
encargos, não sendo devidas as contribuições sociais.
Afirma que o fato das entidades possuírem o mesmo escritório de contabilidade
ou o fato dos sócios do IFEAS possuírem vínculo anterior com o INTS nada prova
quanto à formação de grupo econômico.
Entende, assim, pela ilegitimidade da impugnante para figurar no pólo passivo da
autuação.
Everton Freitas de Almeira, Calixto Santos Silva e Ian dos Anjos Cunha
apresentaram impugnação ao débito, contendo as mesmas alegações já
apresentadas pelo INTS, além dos seguintes argumentos, abaixo sintetizados:
Insurgem-se contra a inclusão das pessoas físicas no pólo passivo da autuação,
alegando que durante o procedimento de fiscalização nenhuma prova robusta foi
produzida nesse sentido. Que em nenhum momento ficou demonstrada a
conduta dolosa, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, ou que os créditos tributários seriam resultantes de ato ilícito,
tratando-se de ônus probatório que recai sobre aquele que alega os fatos
constitutivos de seus interesses.
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725531/2018-16
6
Requer, assim, o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva lavrado, para que
seja afastada a responsabilidade solidária em face dos créditos tributários
lançados.
Ao fim, os recorrentes pugnam que sejam excluídos do polo passivo da demanda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Responsabilidade Solidária
Conforme Despacho de e-fl. 4.322, não houve apresentação de recurso voluntário
por parte do contribuinte principal e, os solidários não questionaram o débito, portanto o crédito
foi apartado, restando em controvérsia apenas a solidariedade dos responsáveis que
apresentaram recursos.
Trata-se de processo de manifestação de inconformidade contra a sujeição
passiva solidária. Os devedores INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS
(CNPJ: 11.344.038/0001-06), EVERTTON F. DE ALMEIDA (CPF: 791.145.715-87),
CALIXTO S. SILVA (CPF: 857.337.415-20) e IAN DOS A. CUNHA (CPF: 515.644.835-
68), apresentaram Rec. Voluntários tempestivo contra a decisão proferida no
Acordão no 14-95.722 - 9a Turma da DRJ/RPO, insurgindo-se contra a sujeição
passiva solidária imputada aos mesmos no Auto de Infração no
0500100.2017.00130, lavrado em 29/11/2018 pela DRF - SDR. Em obediência à IN
RFB no 1.862, de 27 de dezembro de 208 e Nota Técnica - CODAC - Sief Processos
no 001/2019, foi criado o processo No 18050.720649/2019-39 para
desmembramento dos débitos e encaminhamento à Equipe de Cobrança, tendo
em vista que nenhum devedor elencado no referido Auto de Infração protocolou
Rec. Voluntário questionando os Débitos.
Assim, passamos a análise:
Da Responsabilidade Solidária
Em relação à atribuição da responsabilidade solidária à empresa INTS e aos seus
dirigentes Everton Freitas de Almeira, Calixto Santos Silva e Ian dos Anjos Cunha, entendo estar
perfeitamente demonstrado nos autos a incorrência das situações previstas nos artigos 135, III e
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725531/2018-16
7
124, I, ambos do Código Tributário Nacional, a justificar a manutenção dos mesmos no pólo
passivo deste auto de infração.
Em relação à atuação do IFEAS e do INTS, foi apresentado nos autos uma série de
elementos que, analisados de maneira conjunta, demonstram a efetiva atuação conjunta das
pessoas jurídicas na consecução dos seus objetivos institucionais, que são semelhantes em ambas
as entidades.
O presidente do IFEAS (Leonardo Oliveira da Silva) e o seu tesoureiro (Henrique
Silva Oliveira) figuraram como empregados do INTS, assim como o procurador e administrador de
fato dessa entidade, Jacó da Silva.
No ano de 2014, o IFEAS auferiu rendimentos advindos somente do INTS, conforme
livros contábeis e demais documentos apresentados no curso da ação fiscal desenvolvida em
ambas as empresas.
Que ambas as empresas, apesar de intimadas, não foram capazes de demonstrar a
efetiva prestação de serviços pelo IFEAS ao INTS, sendo apresentados apenas planilhas de
remuneração de pessoas físicas, cuja mão de obra teria sido alocada para atender os municípios
contratantes do INTS. Em relação a este tópico, apesar da impugnante INTS alegar estar
apresentando documentos que demonstram a efetiva prestação de serviços, não foram
identificados elementos aptos a demonstrar esse fato. Entre os documentos apresentados,
encontram-se demonstrativos de transferências bancárias para o IFEAS, o que, por si só, não é
capaz de demonstrar que houve efetivamente um serviço prestado. Observa-se que os demais
documentos são relativos ao INTS e demonstram somente a existência de serviços prestados por
essa pessoa jurídica, não relacionando o IFEAS em momento algum, motivo pelo qual tais
elementos não se revelam capazes de comprovar os fatos alegados pela impugnante.
Observa-se que o Termo de Cooperação firmado entre as empresas é genérico e
prevê como objeto o desenvolvimento de 'um projeto de suporte às atividades de Gestão de
Serviços de Saúde Pública para os municípios da Bahia, de modo a promover a melhoria da
qualidade dos serviços prestados e o incremento das ações públicas de saúde, por meio de um
processo de avaliação do modelo de gestão pública da saúde, capacitação dos servidores,
fornecimento de tecnologias de suporte e gestão e operacionalização das unidades de saúde e
com potencial para fornecimento de profissionais qualificados para incrementar as equipes de
saúde...". Intimado o INTS a apresentar o projeto em questão, o mesmo justificou que o mesmo
integra o Termo de Cooperação firmado, esclarecendo que o objeto seria a "implementação" do
projeto, e não o seu desenvolvimento.
Porém, o que ficou demonstrado é que tal projeto se resume à contratação de mão-
de-obra com a intermediação do IFEAS, sem qualquer declaração em GFIP no tocante à
remuneração paga. Importante destacar que, ainda que se tratasse de entidade imune ao
recolhimento das contribuições patronais, ainda assim a declaração em GFIP representaria
obrigação acessória à qual a entidade estaria obrigada.
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725531/2018-16
8
Ficou, ainda, demonstrado, que os prestadores de serviços contratados pelo IFEAS
eram selecionados pelo próprio INTS.
Leonardo Oliveira, que consta como diretor do IFEAS, em declaração prestada
afirmou que a atividade prestada pelo IFEAS resumia-se na prestação de serviços, consistente na
execução da folha de pagamento; que o INTS possuía contratos com as prefeituras e o IFEAS
indicava alguns funcionários, recebia o repasse do INTS e efetuava o pagamento. Citou, ainda, que
não sabia com qual empresa tais funcionários teria vínculo.
Outro fator a demonstrar a estreita relação entre as empresas, foi o fato das
mesmas não emitirem notas fiscais das prestações de serviços em questão, mas tão somente
notas de empenho sem valor fiscal e sem constar, inclusive, a dedução relativa ao IRRF.
Questionada, o INTS esclareceu que por se tratarem de entidades sem fins lucrativos, apenas
repassava as verbas e não exigia a emissão de nota fiscal devido à isenção dos impostos e
contribuições.
Resposta apresentada pelo INTS em resposta ao TIF 19, demonstra a atuação
conjunta das pessoas jurídicas autuadas:
Com relação ao IFEAS e ISES, registre-se que não houve contratação dos mesmos
pelo INTS, mas sim celebração de convênios de cooperação técnica firmados
entre os institutos.
(...)
Por outro lado, o convênio tem como característica marcante o fato de que todos
os envolvidos estão juntos para alcançar determinado objetivo comum, não
existindo entre os partícipes interesses contrapostos, como há no contrato
(obrigações recíprocas).
Desse modo, a posição jurídica dos participantes de um convênio é idêntica para
todos, pois têm interesses comuns e coincidentes, há cooperação entre eles.
Portanto a essência de um convênio está assentada na convergência de
interesses, o que afasta o intuito de lucro.
Anteriormente ao IFEAS, o Instituto Sócio Educacional Solidariedade – ISES – CNPJ
16.425.613/0001-00 – atuava perante o INTS da mesma forma que o IFEAS, fornecendo mão de
obra para os serviços contratados perante o INTS. Da análise dos dados extraídos da DIRF, ficou
constatado que das 349 pessoas físicas indicadas como prestadoras de serviços ao IFEAS no 2o
semetre de 2014, 153 também apresentaram vínculos com o ISES, evidenciando uma continuidade
nos serviços prestados ao INTS, com a mesma transferência na responsabilidade pelo pagamento
da contribuição previdenciária.
Em relação ao quadro societário do IFEAS, consta o seguinte:
Não há registro de apresentação de DIRPF por parte do Presidente do IFEAS,
Leonardo Oliveira, que consta como dependente do seu pai, Luis Oliveira da Silva,
CPF- 173.541.885-49, até a DIRPF/2014, última DIRPF apresentada por seu pai. Na
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725531/2018-16
9
DIRPF/2014, há indicação de que Leonardo auferiu R$2.400,00 em 2013 da
Secretaria de Tecnologia e Inovação, CNPJ- 05.497.968/0001-99. Merece
destaque o fato de que Leonardo, Presidente do IFEAS, apresentou, em 2012,
vínculo com o INTS (anexo IF – 14 - 1).
Não há registro de apresentação de DIRPF por parte do Vice-Presidente do IFEAS,
Marcos Norberto, que consta como dependente de sua mãe, Edney Cana Brasil
dos Santos Oliveira, CPF- 420.475.445-72, até a DIRPF/2014.
Não há registro de apresentação de DIRPF por parte de Henrique Oliveira,
Tesoureiro do IFEAS, que figura como dependente do seu pai, Roque Wilson
Carneiro de Oliveira, CPF- 297.014.815-34, até a DIRPF/2017. Merece destaque
que na DIRPF/2017 de Roque Oliveira, servidor do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, CNPJ- 13.100.722/0001-60, o seu filho Henrique Oliveira, figura como
dependente na qualidade de: “filho de qualquer idade, quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho”. Não foram encontrados quaisquer vínculos
empregatícios de Henrique Oliveira a qualquer tempo. Apesar disto, Henrique
Oliveira, segundo declarado pelo Presidente do IFEAS, Termo de Declaração
firmado em 08/09/2017, cópia no Anexo IF – 5 - 1, assina quase todos os cheques,
participa da administração financeira até a presente data e o acompanhava ao
Banco. Evidencia-se uma inconsistência entre o declarado pelo seu genitor, Roque
Oliveira, que o inclui como “incapaz física e mentalmente para o trabalho” e o
papel atuante como Diretor Financeiro do IFEAS, responsável por grande
movimentação financeira.
Através do TIF-08, foi exigida a presença de Henrique Oliveira para prestar
esclarecimentos pessoais. Não atendeu a intimação
Consta, ainda, no Relatório Fiscal:
O presidente do IFEAS prestou esclarecimentos, registrado em 08/09/2016 com
lavratura de Termo de Declaração no 01, (anexo IF – 5 - 1), tendo afirmado:
”que o vice-presidente não atua na empresa; que teve contato com o responsável
técnico (RT) da área de medicina, sr. Thiago Gileno, apenas, na reunião de
apresentação do mesmo; que não lembra se conhece todos os responsáveis
técnicos; que nenhum RT foi remunerado pelo IFEAS; que as atividades do IFEAS
resume-se a apenas um convênio firmado com o INTS e que consistia na execução
da folha de pagamento; que o pessoal que recebia do IFEAS eram indicados pelas
prefeituras ou pelo INTS; que não sabe informar com quem o pessoal que era
pago pelo IFEAS tinha vínculo, se com as prefeituras ou com INTS; que acredita
que o gerenciamento técnico dos profissionais contratados ficava a cargo dos
próprios municípios contratantes; que não sabia informar como era feito o
controle individual de cada um dos prestadores; que não sabe informar se os
serviços prestados pelo IFEAS incluía fornecimento de material; que não conhece
nenhum dos profissionais contratados pelo IFEAS”.
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725531/2018-16
10
De acordo com o declarado pelo Presidente do IFEAS, demonstrando absoluto
desconhecimento das operações, sequer sabe informar quais foram os
idealizadores para a constituição do IFEAS, declara ausência de contato com
representantes do Instituto do qual é Presidente, aliado à falta de formação
profissional e de capacidade econômica compatível com a movimentação
financeira do IFEAS, reforça a convicção de que se trata de uma interposta pessoa,
popularmente conhecido como “laranja”, incapaz de gerir uma instituição que
faturou em 2014 e 2015 mais de 20 (vinte) milhões, convicção reforçada com
declarações do procurador do IFEAS, Jacó Silva, contidas no Anexo IF – 5 - 1,
descritas adiante, que reforçam a tese de utilização de Leonardo Oliveira para
ocultar os reais beneficiários e administradores do IFEAS.
Com fundamento em todos os elementos analisados, concluiu, a autoridade
autuante:
Da análise da documentação apresentada, tanto pelo INTS como pelo IFEAS, que
corresponde a uma nova terceirização de serviços, já terceirizados pelos órgãos
públicos ao INTS, verifica-se uma transferência de responsabilidade pelo
pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários.
O INTS teve uma “economia”, deixando de recolher as contribuições
previdenciárias a que estaria obrigado, caso contratasse diretamente os
prestadores de serviço alocados aos contratos firmados com os Municípios,
apesar de ter cobrado destes, os respectivos encargos patronais, conforme
veremos a seguir. Os valores referentes ao pagamento de tais encargos não foram
repassados pelo INTS para o IFEAS.
Evidencia-se, da análise das operações do INTS com o IFEAS uma finalidade de
sonegação de contribuição previdenciária por parte do INTS, pois o IFEAS
remunerou em média 250 profissionais de saúde por mês, todos como
contribuinte individual (segurados obrigatórios), sem nenhuma declaração ou
recolhimento em GFIP. Só no ano de 2014 deixou de declarar em GFIP mais de 11
milhões de reais de remuneração a estes profissionais, o que representou uma
sonegação de mais de cerca de 2,2 milhões de reais.
Diante dos fatos apresentados acima, extraídos de maneira resumida do Relatório
Fiscal elaborado pela autoridade autuante, resta evidente a atuação das empresas de maneira
conjunta, demonstrando a unicidade de direção e a ilegalidade na formalização do negócio
jurídico, uma vez restar demonstrado que a forma traduzida nos documentos não se adequa a
realidade fática identificada no curso da ação fiscal. Demonstrada, dessa forma, a atuação
conjunta de ambas as pessoas jurídicas para a consecução dos objetivos institucionais e para a
sonegação tributária.
Dessa forma, toda a descrição contida nos autos demonstram de forma clara a
existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, a
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725531/2018-16
11
ensejar a aplicação do disposto no artigo 124, I do Código Tributário Nacional, com a seguinte
redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Como visto, não foi apenas a identidade nos serviços prestados que determinou a
responsabilização solidária. Restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica, diante da
utilização de empresa interposta, constituída em nome de terceiro - laranja - e mediante
declaração do gozo de imunidade à qual não fazia jus, além do desvio de verbas mediante a
prática de pagamentos a empresas cujos sócios são pessoas relacionadas, sem a efetiva
demonstração do serviço prestado. Em hipóteses como essa identificada nos autos, em que há
desproporção entre a forma jurídica adotada e a intenção negocial, com vistas a desfigurar ou
manipular o fato jurídico tributário, está configurado o interesse comum (tanto jurídico quanto
econômico) a ensejar a responsabilização solidária.
Cita-se, a propósito do tema abordado, julgado do CARF (Acórdão no 9101-003.378,
de 05/02/2018 - Rel. Rafael Vidal de Araújo), que corrobora o aqui exposto:
(...)
Diante dos fatos acima apresentados, também se revela procedente a inclusão, no
pólo passivo da autuação, das pessoas físicas impugnantes Everton Freitas de Almeira, Calixto
Santos Silva e Ian dos Anjos Cunha, devido à incorrência na hipótese de incidência prevista no
artigo 135, III do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Mantém-se, pelos motivos apresentados, a inclusão dos impugnantes no pólo
passivo da autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725531/2018-16
12

Fl. 4336
DF CARF MF
Original